Tribunal: TJDFT
Processo: 0018913-02.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0018913-02.2016.8.07.0001 AGRAVANTES: ABENGOA CONSTRUCAO BRASIL LTDA, ABENTA CONSTRUCAO BRASIL LTDA, INSTALACIONES INABENSA S/A, CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A AGRAVADAS: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A, ABENGOA CONSTRUCAO BRASIL LTDA, ABENTA CONSTRUCAO BRASIL LTDA, INSTALACIONES INABENSA S/A DESPACHO CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL – ELETRONORTE, ABENGOA CONSTRUÇÃO BRASIL LTDA., ABENTA CONSTRUÇÕES BRASIL LTDA. e INSTALACIONES INABENSA S.A se insurgem contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira agravante afirma deficiência na prestação jurisdicional, acrescentando que sua insurgência não pretende discutir provas. As demais recorrentes sustentam que a tese recursal foi prequestionada e não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice dos enunciados 7 e 211, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026